Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. ATIVIDADES EXTERNAS. FISCALIZAÇÃO PELO EMPREGADOR E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVIABILIDADE. EMPRESA DE ÂMBITO FAMILIAR. SEDE NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ÓBICES À FINALIDADE DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso, sendo uma delas, o trabalho.
2. Em se tratando de concessão de benefícios externos, compete ao Magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do reeducando na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, sem descurar da necessária fiscalização e controle por parte da Administração Penitenciária, indispensável como forma de acompanhar a responsabilidade, disciplina e autodeterminação, primordiais à reintegração e ressocialização do apenado.
3. O Trabalho Externo a ser desempenhado em empresa familiar, inclusive em atividades fora do ambiente laboral, dificulta sobremaneira a fiscalização do benefício, tanto pela Administração Penitenciária, quanto pelo próprio proponente, sem se olvidar, ainda, do alto risco de frustração da pena, já que, além de o empregador ostentar a condição de filho do apenado – a interferir no rigor exigido na avaliação do comportamento e na supervisão das atividades laborais exercidas durante a fruição do benefício –, o local do trabalho ainda coincide com o da residência do próprio sentenciado.
4. Conquanto a incapacidade ou deficiência do Poder Público na fiscalização do cumprimento do serviço externo não possa ser utilizada em prejuízo do apenado, as peculiaridades do caso concreto fragilizam os objetivos do benefício vindicado e colocam em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias concretas que dificultam o efetivo controle e avaliação do comportamento profissional do sentenciado, assim como do cumprimento das normas estabelecidas.
5. Agravo conhecido e não provido.